Tribunal: TJSP
Processo: 0005004-24.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-04
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Agravo em execução penal – Ministério Público – Progressão de regime – Requisito subjetivo não demonstrado – Atestado de bom comportamento carcerário insuficiente – Peculiaridades do caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame criminológico – Decisão cassada – Determinada a realização da perícia – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000915372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005004-24.2019.8.26.0496, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JEFERSON
CHIUCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: POR
MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA
CASSAR A DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME E PARA
DETERMINAR
A
SUBMISSÃO
DO
SENTENCIADO
AO
EXAME
CRIMINOLÓGICO, VENCIDO O SEGUNDO JUIZ, DR. LUIZ ANTONIO
CARDOSO, QUE DECLARA., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
CARDOSO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 1o de novembro de 2019.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13001
Agravo em Execução Penal no 0005004-24.2019.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Jeferson Chiuchi
MM. Juiz: Doutor Guacy Sibille Leite
Ementa
Agravo em execução penal Ministério Público Progressão
de regime Requisito subjetivo não demonstrado Atestado de
bom comportamento carcerário insuficiente Peculiaridades do
caso concreto que tornam imprescindível a realização de exame
criminológico Decisão cassada Determinada a realização da
perícia Recurso provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
representante do Ministério Público, contra a decisão que deferiu a progressão ao
regime semiaberto ao condenado JEFERSON CHIUCHI.
Na minuta de agravo o representante do Ministério
Público argumenta que o agravado cumpre pena em razão de condenação pela
prática do crime de estupro de vulnerável, o que demonstra a sua extrema
periculosidade e a ausência de mérito para o benefício. Postula, portanto, o
retorno do agravante ao regime fechado, com a sua submissão a exame
criminológico.
Contraminutado o recurso e mantida a decisão, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
De acordo com os documentos acostados aos autos, o
agravado demonstrou o atendimento do requisito objetivo, tendo cumprido mais
de 2/5 da pena, estabelecida por crime hediondo, bem como apresentou atestado
de bom comportamento carcerário.
O recurso, porém, comporta provimento para que seja
determinada a realização de exame criminológico.
Observo que embora a Lei no 10.792/2003 tenha dado
nova redação ao artigo 112 da Lei das Execuções Penais, suprimindo a
obrigatoriedade do exame criminológico para a progressão de regime, sua
realização é possível diante das particularidades do caso e mediante
fundamentação concreta.
Nesse sentido o entendimento consolidado na Súmula
439 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”,
cujo posicionamento foi mantido em recentes decisões da Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravado foi condenado ao cumprimento de pena
privativa de liberdade de 08 anos de reclusão, em regime fechado, por ofensa ao
disposto no artigo 217-A, do Código Penal, com término de cumprimento
previsto para 10 de julho de 2024, e o fato das características do delito, praticado
com violência ou grave ameaça à pessoa, bem evidencia a sua periculosidade
concreta, exigindo maior cautela para a aferição do mérito para o benefício.
Sua progressão ao regime semiaberto, portanto, se
mostrou prematura, tornado necessária a reversão da decisão agravada, com o
retorno do sentenciado ao regime fechado, para que seja submetido a exame
criminológico.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PARA CASSAR A
DECISÃO QUE DEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME E PARA
DETERMINAR A SUBMISSÃO DO SENTENCIADO AO EXAME
CRIMINOLÓGICO.
Andrade de Castro
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39637
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0005004-24.2019.8.26.0496
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO..: JEFERSON CHIUCHI
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
(Juiz de Direito de 1a Instância: Doutor GUACY SIBILLE LEITE)
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Reitero o Relatório constante do v. Voto do eminente
Desembargador Relator, doutor CESAR AUGUSTO ANDRADE DE
CASTRO, do qual ousei divergir parcialmente, sob os fundamentos que
passo a expor.
Embora acompanhando o douto entendimento quanto à
determinação de realização de exame criminológico, entendo que seria
caso de se determinar que o Agravado aguardasse a sua realização no
próprio estabelecimento de regime semiaberto em que se encontra, afinal
bem se sabe da demora na realização do referido exame, sendo que a
própria SAP tem noticiado (informalmente) que existe fila de espera com
aproximadamente 1000 presos aguardando a sua realização.
É que, no caso, estamos diante de um condenado, embora por
crime de estupro de vulnerável (conjunção carnal com uma adolescente de 12
anos de idade), que foi praticado quando ele contava com 24 anos de idade,
primário e, ainda, dos 08 anos de reclusão impostos, já cumpriu 03, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
beneficiado com remições de pena por estudo (07 dias - 03.10.2016 a
26.01.2017) e trabalho (120 dias - de 33.03.2017 a 30.09.2018), tendo ainda
outro pedido em andamento, não contando com o registro de nenhuma
falta disciplinar em todo esse período.
Ainda, ponderei que ao invés de se determinar o retorno do
Agravado a estabelecimento penal de regime fechado, que permanecesse
no regime semiaberto que mantém regramento próprio para contenção,
com a determinação de proibição de trabalho externo e saída temporária,
até que concluído os exames e proferida nova decisão, agora sobre a
mantença ou não do regime intermediário.
Ante todo o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
presente Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO, para que, permanecendo o Agravado
JEFERSON
CHIUCHI,
qualificado
nos
autos,
no
próprio
estabelecimento penal em que se encontra, seja submetido a exame
criminológico, devendo, após seu resultado, ser proferida nova decisão,
com determinação.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
2o Juiz (Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
EDF8BAA
5
6
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
F760C61
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005004-24.2019.8.26.0496 e o código de confirmação da tabela acima.